Tribunal: TJMT
Processo: 1047669-78.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047669-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VANILDA MENEGASSI - CPF: 668.376.699-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL (ENCCEJA). VINCULAÇÃO A ENSINO REGULAR
INTRAMUROS
. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 391/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo em execução penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que indeferiu o pedido de remição da pena formulado em razão da aprovação da agravante no ENCCEJA/2023, referente ao Ensino Fundamental.

A decisão agravada reconheceu a impossibilidade de cumulação da remição decorrente da aprovação no exame nacional com aquela já obtida pela frequência ao ensino regular intramuros, no mesmo período letivo.

Alega, a defesa, a ausência de intimação válida da Defensoria Pública e sustenta o direito à remição pela conclusão do ciclo educacional, independentemente da modalidade adotada.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a aprovação no ENCCEJA gera direito à remição de pena quando o apenado já se encontra regularmente matriculado em ensino formal intramuros; e

(
ii
) verificar se a alegada ausência de intimação da Defensoria Pública impede o reconhecimento da tempestividade do recurso.

III. Razões de decidir:
1.
A remição da pena por estudo, prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal, exige a demonstração de esforço educacional efetivo, sendo inadmissível a sua cumulação para o mesmo ciclo de ensino com fundamento em modalidades distintas (ensino regular e exame nacional), sob pena de caracterizar
bis in idem
.
2.
A Resolução CNJ n. 391/2021, ao regulamentar a remição pela aprovação em exames como o ENCCEJA, condiciona o seu cabimento à realização de estudos autônomos por apenados que não estejam vinculados a atividades educacionais regulares intramuros.
3.
A
finalidade da norma é assegurar isonomia material entre reeducandos em diferentes condições de acesso à educação, vedando o privilégio indevido àqueles que já dispõem de ensino institucionalizado no ambiente prisional.
4.
A interpretação extensiva
in
bonam
partem
do art. 126 da Lei de Execução Penal não pode extrapolar os limites teleológicos do instituto, que visa estimular o estudo mediante esforço educacional efetivo, vedada a dupla contagem para o mesmo período letivo.
5.
Não se verifica prejuízo processual apto a ensejar o reconhecimento de nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, sobretudo porque houve a interposição do recurso e o exame do mérito recursal, inexistindo afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A aprovação no ENCCEJA não gera direito à nova remição de pena quando o apenado já se encontra matriculado e frequentando ensino regular no mesmo ciclo educacional.
2.
É inadmissível a cumulação de remição para o mesmo período de estudos, sob pena de
bis in idem
, conforme interpretação do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Resolução CNJ n. 391/2021.
3.
A ausência de intimação da Defensoria Pública, por si só, não impede o conhecimento do recurso quando não demonstrado prejuízo à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 126 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal); art. 5º, caput e inciso XLVI, da Constituição Federal; art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ n. 391/2021; art. 205 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT – N.U 1010610-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. em 09/07/2024, DJE 15/07/2024.

TJMT – N.U 1009685-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. em 19/06/2024, DJE 20/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
VANILDA MENEGASSI
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos do Processo de Execução de Pena n. 0001151-66.2016.8.11.0031, que indeferiu o pedido de remição da pena formulado em razão da aprovação da agravante no exame ENCCEJA/2023 (Ensino Fundamental).

A decisão agravada fundamentou o indeferimento no fato de a reeducanda já se encontrar vinculada às atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, totalizando 504 (quinhentas e quatro) horas/aula no ano de 2023, entendendo o magistrado de origem que a remição pelo exame somente seria cabível na hipótese de estudos realizados de forma autônoma, nos termos da interpretação conferida ao art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ n. 391/2021 (Id. 338874367).

Em suas razões recursais (Id. 338874367), a defesa sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso, ao argumento de que o prazo recursal não teve início, uma vez que os autos não foram encaminhados à Defensoria Pública após a destituição do advogado anteriormente constituído, ocorrida em 10/02/2025, inexistindo, portanto, intimação pessoal válida.

No mérito, pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, sob o fundamento de que a aprovação no ENCCEJA gera direito à remição da pena, ainda que o apenado esteja regularmente matriculado em ensino intramuros, por se tratar de modalidades distintas de estudo.

Sustenta que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação extensiva
in
bonam
partem
do art. 126 da Lei de Execução Penal, bem como da Recomendação CNJ n. 391/2021, em prestígio ao princípio da ressocialização. Ao final, requer o reconhecimento de 177 (cento e setenta e sete) dias de pena remidos, em razão da conclusão do ensino fundamental por meio do ENCCEJA 2023.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a concessão cumulativa de remição configuraria
bis in idem
, uma vez que o esforço educacional da agravante já estaria sendo recompensado pela remição decorrente da frequência às aulas presenciais, além de violar o princípio da isonomia em relação aos reeducandos que realizam estudos de forma autônoma (Id. 338874372).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo, ressaltando que a agravante contou com suporte pedagógico estatal e que a remição pelo ENCCEJA, no caso de alunos do ensino regular, carece de previsão normativa, implicando dupla contagem pelo mesmo fato gerador (Id. 340878396).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso merece conhecimento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de remição de pena em razão da aprovação da agravante no exame ENCCEJA/2023, mesmo estando ela regularmente vinculada às atividades de ensino formal desenvolvidas no interior da unidade prisional.

Consoante se extrai dos autos, é incontroverso que a reeducanda frequentou, no ano de 2023, o ensino regular intramuros, com carga horária total de 504 (quinhentas e quatro) horas/aula, circunstância que já ensejou o cômputo de remição da pena nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal
:

O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena

A pretensão recursal busca o
reconhecimento cumulativo
de nova remição com fundamento no mesmo período letivo, agora sob o argumento de aprovação em exame nacional, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Isso porque a remição pelo estudo tem como fato gerador o efetivo esforço educacional desenvolvido pelo apenado, sendo juridicamente inadmissível a dupla valoração da mesma atividade formativa, sob pena de indevida configuração de
bis in idem
.

O direito à remição pelo estudo, previsto no art. 126 da Lei de Execução Penal, é regulamentado pela Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, cujo parágrafo único do art. 3º estabelece
condição objetiva
clara ao dispor que a remição decorrente da aprovação em exames nacionais, como o ENCCEJA, destina-se exclusivamente às pessoas privadas de liberdade que
não estejam vinculadas a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional
e que realizem estudos por iniciativa própria.

A referida Resolução, ao disciplinar a remição pela aprovação em exames nacionais, contempla expressamente a situação dos reeducandos que realizam estudos de forma autônoma, justamente com o propósito de equalizar a realidade daqueles que não dispõem de oferta de ensino formal no ambiente prisional.

O normativo, contudo, não autoriza a cumulação da remição decorrente da frequência regular às aulas com aquela oriunda da aprovação em exame nacional, quando ambas se referem ao mesmo ciclo educacional.

Admitir a tese defensiva implicaria violação ao princípio da isonomia,
previsto
no art. 5º, caput, da Constituição da República, na medida em que conferiria tratamento mais benéfico aos apenados inseridos no sistema regular de ensino, em detrimento daqueles que, por ausência de oferta estatal, realizam seus estudos exclusivamente de forma autônoma.

A igualdade material exige que situações equivalentes sejam tratadas de modo equivalente e que eventuais diferenciações se justifiquem por critérios objetivos razoáveis
e proporcionais
, o que não se verifica na hipótese de dupla valoração do mesmo esforço educacional.

Sob essa perspectiva, a disciplina conferida pela Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça encontra respaldo direto na Constituição Federal, ao concretizar os princípios da igualdade, da razoabilidade e da individualização da execução penal (art. 5º, caput e XLVI), ao mesmo tempo em que promove o direito fundamental à educação (art. 205), sem distorcer a finalidade do instituto da remição.

Ademais, a interpretação extensiva
in
bonam
partem
do art. 126 da Lei de Execução Penal encontra limite na própria finalidade do instituto da remição, que consiste em incentivar o trabalho e o estudo, e não permitir a contagem duplicada do mesmo esforço educacional.

A vedação à cumulação de remição fundada no mesmo ciclo educacional também se harmoniza com os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro.

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), em seu art. 5º, § 6º, dispõe que as penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social
do condenado, objetivo que se realiza por meio do estímulo ao estudo e ao trabalho, mas não pela concessão de benefícios dissociados de esforço autônomo e efetivamente distinto.

No mesmo sentido, as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Pessoas Presas (Regras de Mandela) preveem que a educação no cárcere deve ser promovida de maneira equitativa, especialmente em favor daqueles que não tiveram acesso adequado ao ensino, vedando soluções que gerem privilégios indevidos ou desigualdades injustificadas entre os reeducandos.

Este Tribunal de Justiça
,
consolidou o mesmo posicionamento, conforme se observa em julgados recentes:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO DA PENA PELA CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – INDEFERIDA SOB O ARGUMENTO QUE JÁ POSSUÍA TAL NÍVEL DE ESCOLARIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PROCEDÊNCIA – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA CONCLUÍDO O ENSINO FUNDAMENTAL ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA
– AGRAVO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 391/2021, estabeleceu a possibilidade de remição de pena para a pessoa privada de liberdade que, por meio de estudos por conta própria, obtiver aprovação em exames que certifiquem a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA e outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 2. Não se mostra crível que o agravante tenha concluído o ensino fundamental antes do seu ingresso no sistema prisional, posto que as informações constates nos autos estão há evidenciar que ele veio a conclui-lo, durante o cumprimento da pena, eis que estava cursando tal nível de escolaridade na Unidade Prisional, fazendo, assim, jus a remissão por estudo pela aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

3. Por fim, verifica-se das informações da SEDUC que o agravante não possui registros de frequência escolar referente ao ano de 2023, motivo pelo qual, entendo que possa ter adquirido o conhecimento para a aprovação no ENCCEJA, por conta própria, fazendo incidir, portanto, as implicações da Resolução 391/2021, do
CNJ. (
N.U 1010610-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
publicado
no
DJE 15/07/2024
)
.
(grifos meus).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – APROVAÇÃO NO ENCCEJA E ENEM –
APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 391/2021 CNJ – IMPOSSIBILIDADE –
AGRAVANTE VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
– RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

- O parágrafo único do art. 3º da Recomendação 391/2021 do CNJ estabelece a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA e ENEM, porém só terão direito ao benefício os apenados não vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, e que, portanto, realizem estudos por conta própria ou, ainda, com simples acompanhamento pedagógico.

- In
casu
, o Agravante estava vinculado a atividades regulares de ensino do estabelecimento prisional, não fazendo assim, jus ao benefício pretendido.

(N.U 1009685-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024,
publicado
no
DJE 20/06/2024
)
. (grifos meus).

Assim, permitir a cumulação de remição pela frequência regular às atividades educacionais com aquela decorrente da aprovação em exame nacional, quando ambas se referem ao mesmo período letivo, comprometeria não apenas o princípio constitucional da isonomia, mas também a coerência do sistema de execução penal à luz dos parâmetros convencionais de justiça, proporcionalidade e reintegração social.

Portanto, inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026